Tribunal: TJES
Processo: 5019731-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019731-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANSEN SOARES DA FONSECA

AGRAVADO: ALZIRA GOMES SANTOS

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019731-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANSEN SOARES DA FONSECA

AGRAVADO:
ALZIRA GOMES SANTOS

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INEXPRESSIVIDADE DO VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD NÃO IMPEDE A PENHORA – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida.

2. Destarte, apesar do valor bloqueado ser inferior ao débito executado, tendo em vista o entendimento do c. STJ e a demonstração nos autos de interesse da municipalidade agravante quanto à manutenção do bloqueio na conta do agravado, a fim de satisfazer parcialmente o valor do débito, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para determinar que seja mantido o bloqueio do montante via BacenJud.

3.Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019731-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANSEN SOARES DA FONSECA

AGRAVADO:
ALZIRA GOMES SANTOS

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DE
S.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

JANSEN SOARES DA FONSECA

agrava por instrumento da decisão reproduzida em Id 11522127, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Serra, em “Ação de Obrigação de Fazer e de Rescisão Contratual” (proc. nº0026264-52.2016.8.08.0048) ajuizada em face de
ALZIRA GOMES SANTOS
, indeferiu o pedido de manutenção do bloqueio no valor de R$1.933,40 (mil novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), realizado na conta da agravada.

Em suas razões (Id 11522125), o agravante suscita, em síntese, que:

I)
ao entender que o valor encontrado é ínfimo, o juízo a quo deixou de observar a flexibilidade da execução e a possibilidade de penhorar qualquer valor que possa contribuir para o cumprimento da obrigação;
II)
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a penhora deve ser entendida de forma mais ampla e que valores, por menores que sejam, devem ser penhorados sempre que possível, pois qualquer quantia pode contribuir para a satisfação do crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo eminente Des. Carlos Simões Fonseca, conforme se verifica no id. 1157460.

Pois bem. No caso em análise, o valor do débito perfaz a quantia de R$80.326,93 (oitenta mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) e o valor efetivamente penhorado é de R$1.933,40 (mil novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

A controvérsia objeto deste recurso já foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela impossibilidade do desbloqueio de valores penhorados pelo Sistema Bacenjud em virtude simplesmente da inexpressividade do montante bloqueado ante o valor total do débito.

A título de ilustração, colaciono as seguintes ementas:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. E
XECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BACenJud, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida.
Precedentes: AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013. 2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1875338 – DF. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 08/02/21. Data de Publicação: 11/02/21).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1º, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados".

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Recurso Especial provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.766.550 – RS. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data de Julgamento: 13/11/18. Data de Publicação: 21/11/18).

Nesse mesmo sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça, em julgamento de caso idêntico ao destes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IRRISORIEDADE DO VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD NÃO IMPEDE A PENHORA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida
(AgRg no REsp 1528914/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015).

2. Logo, apesar do valor bloqueado ser inferior ao débito executado, tendo em vista o entendimento do C. STJ e a demonstração nos autos de interesse da municipalidade agravante quanto à manutenção do bloqueio na conta do agravado, a fim de satisfazer parcialmente o valor do débito, impõe a reforma da r. decisão objurgada, para determinar que seja mantido o bloqueio do montante via BacenJud e em seguida que o recorrido (executado) seja intimado para apresentar eventual impugnação, nos termos do art. 854, § 2° do CPC.

3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0013194-74.2019.8.08.0011. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação no Diário: 17/03/2020).

Ademais, há de se ressaltar que o desbloqueio do valor foi realizado sem que fosse oportunizado ao agravante a chance de manifestar-se e informar o seu interesse na manutenção do bloqueio, ainda que de pequena expressividade, em violação, pois, aos arts. 9º e 10 do CPC, que asseguram o direito de manifestação das partes para a tomada de decisões pelo juízo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja mantido o bloqueio de R$1.933,40 (mil novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos) realizado via BacenJud e em seguida que o recorrido (executado) seja intimado, nos termos do art. 854, § 2° do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Respeitosamente peço vista dos autos